Tribunal: TJMT
Processo: 1007847-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007847-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO TUTELA URGÊNCIA EM RECURSO DE APELAÇÃO – ÓBICE À EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (EFD) – AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE TRIBUTO E/OU MULTA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – CABIMENTO – REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMANDA DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

P
ara o deferimento da tutela de evidência e/ou de urgência em recurso de apelação, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores das medidas previstos nos artigos 300 e 311, ambos do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do STJ “
a mera alegação de descumprimento de obrigação acessória, no caso [...] não legitima a recusa ao fornecimento de certidão de regularidade fiscal (CND), mormente se não constatada a existência de débito vencido em favor da Fazenda, devidamente constituído”
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.037.444/RS)

Estando presentes os requisitos legais, o deferimento da medida emergencial é a medida que se impõe.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deferiu o
pedido de
concessão de tutela de evidência e/ou de urgência
ao recurso de apelação cível interposto pela
TIM S. A.,
no sentido de determinar que o descumprimento das obrigações acessórias “EFD – I.E. 139012567 - Período Omisso – 10/2021” e “EFD – I.E. 139150692- Período Omisso – 01/2022” não obste a emissão de certidão de regularidade fiscal, mormente se não existir débito vencido em favor da Fazenda, devidamente constituído, enquanto pendente o julgamento do recurso de apelação interposto contra sentença proferida na Ação Mandamental no
1004920-54.2024.8.11.0041.

Aduz que, se mostra correta a negativa de emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, pois o contribuinte possui pendências relativas à “falta de entrega de EFD”.

Sustenta que, até o momento a parte agravada não demonstrou ter cumprido com a obrigação acessória.

Argumenta que, nesses casos o STJ possui entendimento pacificado por meio de recurso repetitivo REsp 1.042.585/RJ (Tema 358) que "O descumprimento da obrigação acessória de informar, mensalmente, ao INSS, dados relacionados aos fatos geradores da contribuição previdenciária, é condição impeditiva para expedição da prova de inexistência de débito".

Pontua que, “Pensar de modo diverso resultaria em clara ofensa ao art. 927, III, do CPC, que impõe aos juízes e tribunais o dever de observar precedente vinculante dos tribunais superiores (REsp n. 1.042.585/RJ – Tema 358/STJ)”.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para o fim de indeferir a tutela antecipada requerida em relação ao recurso de apelação
.

A parte Agravada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deferiu o
pedido de
concessão de tutela de evidência e/ou de urgência
ao recurso de apelação cível interposto pela
TIM S. A.,
no sentido de determinar que o descumprimento das obrigações acessórias “EFD – I.E. 139012567 - Período Omisso – 10/2021” e “EFD – I.E. 139150692- Período Omisso – 01/2022” não obste a emissão de certidão de regularidade fiscal, mormente se não existir débito vencido em favor da Fazenda, devidamente constituído, enquanto pendente o julgamento do recurso de apelação interposto contra sentença proferida na Ação Mandamental no
1004920-54.2024.8.11.0041.

Pretende a Recorrente a reforma da decisão para o fim de impedir a recorrente de emitir a certidão de regularidade fiscal uma vez que possui pendência relativa ao descumprimento de obrigação acessória.

Pois bem. Sabe-se que, p
ara o deferimento da
tutela de evidência e/ou de urgência em recurso de apelação
, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores das medidas previstos nos artigos 300 e 311, ambos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as
alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”.

Em sede de cognição sumária, vislumbra-se,
prima facie
, a presença dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela de urgência e/ou evidência, pelos motivos que passo a expor.

Pela análise dos autos,
em especial a “Certidão Conjunta de pendências tributárias e não tributárias” observa-se que consta no referido documento que a negativa da emissão do CND se deu pelas seguintes pendências (Id. 207859738 - Pág. 75, 78, 82 e 85):

·

EFD – I.
E.
139012567 -
Período Omisso –
10/2021

·

EFD – I.
E.
139150692-
Período Omisso –
01/2022

·

CDA

2023321681 – CNPJ 02.421.421/0025-99

·

CDA

20224867– CNPJ 02.421.421/0025-99

·

CDA

20181003848– CNPJ 02.421.421/0025-99

·

CDA

2021434832– CNPJ 02.421.421/0193-00

Conforme foi consignado pela parte ora recorrente, as provas apresentadas pela recorrida não se mostram suficientes para demonstrar que as EFD ́s tidas como omissas pelo Fisco Estadual já foram regularizadas.

No entanto, tenho por ora que, o mero descumprimento de obrigação acessória, sem lançamento de crédito tributário e/ou aplicação de multa, não pode obstar a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Isso porque, o artigo 205 e 206 do CTN preveem que a Certidão de regularidade fiscal deverá sempre ser emitida quando não houver crédito tributário vencido, ou quando o crédito estiver com sua exigibilidade suspensa, como cito:

“Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.

Todavia, da leitura dos referidos dispositivos legais, não se constata a possibilidade de impedimento de emissão de certidão de regularidade fiscal quando por medo descumprimento de obrigação acessória que não implicou no lançamento de imposto e/ou multa.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO. DIREITO À CND. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO. [...] 3. O acórdão regional apresentou os seguintes fundamentos: a) de acordo com a inteligência do art. 205 do CTN, somente a partir da formalização do crédito tributário é que a autoridade fiscal poderá recusar-se ao fornecimento de certidão negativa de débitos; e b) na espécie, o simples descumprimento de obrigação acessória (entrega de DCTF e DIPJ) não caracteriza óbice à expedição da CND vindicada. 4.
É entendimento deste Tribunal de a mera alegação de descumprimento de obrigação acessória, no caso, entrega de DCTF e DIPJ, não legitima a recusa ao fornecimento de certidão de regularidade fiscal (CND), mormente se não constatada a existência de débito vencido em favor da Fazenda, devidamente constituído
. Precedentes: (REsp 831.975/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5/11/2008, REsp 944.744/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 7/8/2008, Edcl No AgRg no Ag 449.559/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 24/06/2008, REsp 1.074.307/RS, Desta Relatoria, DJ de 5/3/2009). 5. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional acolhidos para afastar a aplicação da Súmula 284 do STF e, na sequência, negar provimento ao recurso especial”.
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.037.444/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/11/2009, DJe de 3/12/2009.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. CRÉDITO AINDA NÃO DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO. EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas. 2. A matéria versada nos arts. 30, 31 e 32 da Lei 8.212/91 não foi analisada pelo Tribunal de origem, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Incidência do óbice da Súmula 211/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o contribuinte tem direito à expedição de Certidão Negativa de Débito (CND) quando inexistir crédito tributário definitivamente constituído. Precedentes: REsp 1183944/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 01/07/2010 e REsp 594395/MT, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2006, DJ 13/03/2006, p. 192. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no REsp 1.145.627/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013)

[...] O acórdão recorrido, ao assegurar ao contribuinte a expedição de Certidão Negativa de Débito (CND) quando não há crédito tributário definitivamente constituído, ainda que se vislumbre descumprimento de alguma obrigação acessória, atuou em harmonia com a pacífica orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...]”

(STJ - REsp: 1506160 RS 2014/0328021-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 30/04/2020)

Outrossim, insta consignar que, diferentemente do que alega a parte recorrente, o caso dos autos não se assemelha ao que foi julgado no recurso paradigma do REsp 1.042.585/RJ (Tema 358), pois naquele caso o STJ reconheceu a possibilidade de se negar a expedição de Certidão Negativa de Débitos apenas em razão do descumprimento de obrigações acessórias relativas às contribuições previdenciárias ao INSS, como cito:

Tema 358: “O descumprimento da obrigação acessória de informar, mensalmente, ao INSS, dados relacionados aos fatos geradores da contribuição previdenciária, é condição impeditiva para expedição da prova de inexistência de débito"

Frisa-se que no recurso paradigma a autorização para a Fazenda Pública obstar a emissão de CND em razão do descumprimento de obrigações acessórias relativas ao INSS teve amparo no art. 32, inc. IV e § 102 da Lei 8.212/91, como cito:

“Art. 32. A empresa é também obrigada a:

[...]

IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;

[...]

§ 10. O descumprimento do disposto no inciso IV do caput deste artigo impede a expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional”.

Ocorre que, a citada legislação, que deu amparo ao Tema 358 do STJ, não se aplica ao caso dos autos, que se refere ao descumprimento de Escrituração Fiscal Digital – EFD, junto à SEFAZ-MT.

Destarte, os indícios se firmam no sentido de que, o mero descumprimento de obrigação acessória relativo a Escrituração Fiscal Digital – EFD, sem o lançamento de imposto ou multa pelo Fisco Estadual, não pode impedir a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Deste modo, diante das evidências de possível ilegalidade do impedimento de emissão de certidão de regularidade fiscal, em razão do descumprimento de obrigação acessória, quando não implica em lançamento de imposto ou multa, entendo que se encontram presentes os requisitos da probabilidade do direito.

Igualmente, em não sendo deferia a medida emergencial, a parte ora recorrida (TIM S.A.) pode ser impedida de emitir certidão de regularidade fiscal, ainda que as divisas inscritas nas CDA ́s 2023321681, 20181003848 e 2021434832 sejam pagas e/ou tenham a sua exigibilidade suspensa.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que
deferiu o
pedido de
concessão de tutela de evidência e/ou de urgência
ao recurso de apelação cível interposto pela
TIM S. A.,
no sentido de determinar que o descumprimento das obrigações acessórias “EFD – I.E. 139012567 - Período Omisso – 10/2021” e “EFD – I.E. 139150692- Período Omisso – 01/2022” não obste a emissão de certidão de regularidade fiscal, mormente se não existir débito vencido em favor da Fazenda, devidamente constituído, enquanto pendente o julgamento do recurso de apelação interposto contra sentença proferida na Ação Mandamental no
1004920-54.2024.8.11.0041.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024